Tribunal: TJES
Processo: 5000930-29.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000930-29.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VM OPENLINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
RECORRIDO: JACKSON DE ANDRADE SILVA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000930-29.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
VM OPENLINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

RECORRIDO:
JACKSON DE ANDRADE SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO
. VAZAMENTO DE DADOS POR PARTE DE FUNCIONÁRIO DA REQUERIDA. UTILIZAÇÃO DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que
contatou a requerida e um funcionário desta, que teve acesso aos seus documentos em razão do negócio realizado, vindo estas a constituir, de forma fraudulenta em seu nome, uma contratação com terceira empresa, fato que resultou em cobrança indevida. Requereu o esclarecimento dos fatos e a indenização por danos morais.

De plano, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a alegação diz respeito a suposto vazamento de dados por funcionário da requerida, o que justificaria sua responsabilização e inclusão no polo passivo.

Por outro lado, em termos de responsabilidade civil, a empregadora responde pelos danos causados por seus prepostos a terceiros, conforme norma do art. 932, III, do Código Civil.

No mérito, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau. Há evidência clara nos autos do envolvimento do Sr. Charles Almeida na contratação realizada, conforme apuração realizada no PROCON (IDs 2409667 e 2409668).

Nota-se que o Recorrente não impugnou especificamente que o Sr. Charles Almeida não era, de fato, seu funcionário, o que corrobora com toda a tese do autor.

Dessa forma, inegável que a Recorrente é responsável pelo vazamento de dados e pela contratação fraudulenta, o que é passível de indenização por dano moral. N
ão existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são cabíveis indenizações nesses casos, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, comprovando-se o dano pelo vazamento de dados sensíveis do autor e pela utilização destes em contratação fraudulenta não requisitada pelo mesmo.

Sabe-se que ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Ressalta-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo
a quo
, qual seja, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que considero justa e adequada para o caso.

ISTO POSTO,

com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.